Tribunal: TJPA
Processo: 0023886-22.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023886-22.2009.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE GARCIA DE MORAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo. A autora/apelante sustenta a abusividade das taxas de juros, a ilegalidade da capitalização mensal (anatocismo), a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos e o direito à indenização por danos morais e materiais em razão das cobranças excessivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor autoriza a revisão contratual independentemente da prova de abusividade;

(ii) verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas em relação à taxa média de mercado estipulada pelo BACEN;

(iii) determinar se é lícita a capitalização mensal de juros no caso concreto;

(iv) identificar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; e

(v) avaliar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes das cláusulas contratuais e da cobrança da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o CDC seja aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), a revisão de cláusulas exige a demonstração cabal de abusividade, permanecendo vigente o princípio do
pacta sunt servanda
quando não configurada onerosidade excessiva.

Quanto aos juros remuneratórios, a taxa pactuada (1,10% a.m. e 11,39% a.a.) revela-se inferior à taxa média de mercado para a época da contratação (2,63% a.m. e 31,88% a.a.), o que afasta a alegação de abusividade, conforme parâmetros fixados pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança (Súmula 541 do STJ).

Inexistindo previsão contratual de comissão de permanência ou prova de sua cobrança efetiva no extrato de evolução do débito, não há que se falar em cumulação indevida ou ilegalidade nos encargos de mora aplicados após o inadimplemento.

Ausente o ato ilícito e verificada a regularidade das cláusulas, a cobrança de dívida legítima configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), inexistindo dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não afasta a necessidade de prova de abusividade para a revisão de cláusulas contratuais. 2. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie não são considerados abusivos. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contratos bancários posteriores a 31/03/2000 autoriza a capitalização mensal de juros. 4. A cobrança de dívida contratual legítima não gera dano moral indenizável.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC, art. 85, § 11 e art. 487, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, Súmula 472; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023886-22.2009.8.14.0301

APELANTE: SOLANGE GARCIA DE MORAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SOLANGE GARCIA DE MORAES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo hígidas as cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado com o
BANCO PAN S.A.

Na origem, a autora alega, em síntese, ter firmado contrato de financiamento e refinanciamento, sustentando a abusividade dos juros remuneratórios e moratórios, bem como a prática de anatocismo. Pleiteia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a condenação do réu à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O réu, em contestação, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, a livre pactuação entre as partes (
pacta sunt servanda
), a não limitação dos juros remuneratórios para instituições financeiras, a legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência, e a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação por danos.

A autora apresentou réplica. Infrutíferas as tentativas de conciliação, as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA do pedido, proferida da seguinte forma (id. 32298026):

(...)
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 18 de setembro de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial

Em suas razões recursais (Id. 32298027), a Apelante sustenta, em síntese:

1.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a necessidade de inversão do ônus da prova;

2.

A abusividade das taxas de juros remuneratórios, que estariam acima da realidade financeira do país e da média de mercado;

3.

A ilegalidade da capitalização mensal de juros (anatocismo), sob o argumento de que o art. 591 do Código Civil permitiria apenas a capitalização anual;

4.

A impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios;

5.

A configuração de danos morais e materiais em razão da cobrança excessiva e do abalo emocional sofrido pela ameaça de busca e apreensão do bem.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 32298030), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a legalidade dos juros pactuados, a possibilidade de capitalização mensal com fulcro na MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001) e a inexistência de danos morais, visto que agiu no exercício regular de um direito decorrente do inadimplemento contratual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do presente recurso de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na abusividade ou não das cláusulas contratuais do financiamento de veículo firmado entre a parte Autora e a instituição financeira Requerida, especificamente no que diz respeito aos juros, taxas e encargos cobrados.

Inicialmente, cumpre ratificar que a relação entre as partes é de consumo, nos termos da
Súmula 297 do STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. Todavia, a aplicação do CDC e o princípio da função social do contrato não conferem ao consumidor o direito absoluto de revisar cláusulas sem a demonstração cabal de abusividade ou ilegalidade. O princípio do
pacta sunt servanda
permanece vigente, sendo mitigado apenas quando configurada onerosidade excessiva ou violação à lei.

DO MÉRITO RECURSAL

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, vejo que
NÃO
assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5
. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas:
o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros
.

N
a hipótese
,
o financiamento foi celebrado entre as partes em 17/12/2008 (
id.

38039571
– autos de ação de busca e apreensão

em apenso n. 0013163-07.2010.8.14.0301 – PJe 1º Grau) e a
taxa média de mercado para a mesma operação contratada
(aquisição de veículos)
para
o período foi
de
31,88% ao ano e 2,63% ao mês
,

conforme tabela
disponível em:
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
.

Por outro lado, consta do
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - VEÍCULOS
(
id.

38039571
– autos de ação de busca e apreensão

em apenso n. 0013163-07.2010.8.14.0301 – PJe 1º Grau)

que a taxa de juros pactuada foi de
em
1,10% a.m e 11,39% a.a
.

Como se vê, os percentuais pactuados estão inclusive abaixo da média do previsto pelo Banco Central,
não estando, pois, comprovado qualquer exagero que transborde tal média.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como já demonstrado.

Por essa razão, neste aspecto, inexistem
provas nos autos capazes de demonstrar
abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira
.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão, vejamos.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Deste modo,
NÃO
merece prosperar a insatisfação da Apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual de
id.

38039571
– autos de ação de busca e apreensão

em apenso n. 0013163-07.2010.8.14.0301 – PJe 1º Grau -
, sendo a taxa anual de
11,39%
, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,10%.

Ademais, como visto, há expressa previsão contratual acerca da capitalização
mensal
de juros, com previsão de taxa de
1,10%
(sendo a anual de
11,39%
).

Assim
, considerando que o contrato é
posterior a 31/03/2000
, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E OS ENCARGOS DE MORA

A comissão de permanência é um encargo previsto para incidir no período de inadimplência, cuja finalidade é, ao mesmo tempo, remunerar o capital emprestado e penalizar o devedor pela mora. Por sua natureza híbrida, o STJ firmou entendimento de que sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos moratórios e/ou remuneratórios.

A proibição de tal cumulação não é um benefício exclusivo das relações de consumo. Trata-se de uma construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça para o
Sistema Financeiro Nacional como um todo
, visando a coibir o enriquecimento sem causa e a dupla penalização (
bis in idem
).

A comissão de permanência prevista contratualmente pode ser cobrada quando caracterizada a mora do devedor, nos termos do paradigma que consolida a posição do Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.058.114-RS, com a seguinte ementa:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
.

Do teor do antedito Recurso Especial, depreende-se que é cabível a cobrança de comissão de permanência desde que cumpridos os seguintes requisitos: 1) esteja contratualmente prevista a sua incidência, 2) não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação.

A matéria está sumulada, destacando-se a
Súmula nº 472 do STJ
, que preceitua:
"A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e da multa contratual."

A lógica é que a comissão de permanência, por sua natureza, já engloba a remuneração pelo capital inadimplido (juros remuneratórios), a penalidade pela mora (multa) e a atualização monetária. Permitir sua cobrança junto a esses mesmos encargos seria impor ao devedor um ônus excessivo e desproporcional.

No contrato apresentado (
id.

38039571
– autos de ação de busca e apreensão

em apenso n. 0013163-07.2010.8.14.0301 – PJe 1º Grau
), sequer
há
previsão de comissão de permanência. O
juízo de primeiro grau bem observou na sentença recorrida que a
A
utora não logrou provar a cumulação indevida. Além disso, a simples existência de mora (inadimplemento confessado da parcela 02/48 em diante, conforme Id. 32297946, pág. 2) autoriza a incidência dos encargos legais. Não havendo prova de cobrança de "comissão de permanência" cumulada com outros índices no extrato de evolução da dívida, não há reforma a ser feita.

DANOS MORAIS

A pretensão indenizatória da Apelante baseia-se na suposta abusividade das cláusulas e no constrangimento da cobrança. No entanto, conforme fundamentado acima, as cláusulas contratuais são válidas.

O inadimplemento da consumidora é fato incontroverso nos autos. Sendo a dívida legítima, a cobrança realizada pelo banco constitui
exercício regular de direito
(art. 188, I, do Código Civil), o que afasta o dever de indenizar. O mero dissabor decorrente de dificuldades financeiras e da cobrança de dívida existente não configura dano moral
in re ipsa
.

Assim, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

Em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026